Tribunal: TJES
Processo: 5000113-81.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-81.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO LORENZUTTI MARQUES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000113-81.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
DIEGO LORENZUTTI MARQUES

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

DECISÃO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº

5008930-75.2023.8.08.0014
,
que indeferiu a tutela antecipada específica, segue descrição:

“Portanto, ausentes os requisitos de indispensabilidade do fármaco, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, indispensáveis à concessão da tutela imediata, INDEFIRO, o pedido de antecipatório.”

Decisão monocrática, deferindo o pedido de efeito ativo do presente recurso, modificando a r. decisão objurgada, no sentido de determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que forneça ao agravante Diego Lorenzutti Marques, CPF: 057.755.357-74 a medicação CANADIBIOL Healthmeds 3000mg + 0,3THC – 0,5 ml, duas vezes ao dia – 12 frascos de 30 ml ao ano, conforme prescrição médica, pelo período que necessitar, no prazo de 30 dias úteis, sob pena de multa em caso de descumprimento, id. 8722646.

Com efeito, em análise ao processo de origem, verifica-se que o feito já foi julgado, tendo a sentença sido proferida em 01/08/2024, a qual julgou improcedente o pedido do autor.

Assim, ocorreu a superveniente perda do objeto do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda da pretensão recursal, visto que contra a sentença devem ser interpostos os recursos cabíveis, tornando-se desnecessária a atuação desta Turma Recursal.

Colaciono julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROLATAÇÃO DE SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO. - "
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ - AgRg no REsp: 1413651/RJ)
- Constatando-se a perda superveniente do objeto do Agravo, o exame das razões recursais se torna prejudicado. (TJ-MG - ED: 10000190541763001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ORIGINÁRIO SENTENCIADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Restando comprovada a prolação de sentença no processo principal, a decisão interlocutória que está sendo impugnada neste agravo de instrumento, não mais subsiste, na medida em que a tutela provisória fora substituída pela tutela definitiva objeto da sentença. 2.
A doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar antecipatória restará exaurido, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença, e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo de instrumento, por perda de objeto.
3. A superveniência de sentença prejudica o exame de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do processo, eis que configurada a carência superveniente de interesse recursal. 4. Recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJ-AM - AI: 40010267920208040000 AM 4001026-79.2020.8.04.0000, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 04/10/2020, Conselho da Magistratura, Data de Publicação: 04/10/2020) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO DO RECURSO. A superveniência da sentença de mérito faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento. (TJ-MG - AI: 10000220295943001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

Ante o exposto,
deixo de conhecer do recurso
. Revogo a decisão de Id. 47076420 que o havia recebido e deferido a tutela de urgência pleiteada. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquive-se.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)